Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709753-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: NORMANDO ALVES DA SILVA V I S T O S. (Num. 35210749). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em face da decisão (Num. 34939354) por meio da qual, em face do reconhecimento da superveniente perda do interesse recursal por ter sido proferida sentença no Feito originário, não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pela Recorrente contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707805-90.2020.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de NORMANDO ALVES DA SILVA, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de inclusão do nome do Agravado em cadastro de inadimplentes. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões da Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo à Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 16 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator